Tribunal: TJDFT
Processo: 0047580-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047580-66.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O atraso na entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato impõe ao promitente vendedor a obrigação de indenizar o promissário comprador pelos lucros cessantes correspondentes ao valor que seria auferido com o aluguel do bem no período da mora. 2. Consoante orientação do c. STJ, não é possível a cumulação de indenização por lucros cessantes com multa moratória, pois esta também tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. 3. Em novo julgamento, Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 187, 402, 404, 421, 422, 474, 475 e 884, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização por lucros cessantes, entendendo ser razoável a taxa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Subsidiariamente, requer que o quantum devido a título de lucros cessantes seja estabelecido em procedimento de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil. Requer que as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 187, 402, 404, 421, 422, 474, 475 e 884, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “reputo que o valor mensal de R$ 2.500,00 (majorado no Acórdão Id. 10842581) é suficiente para indenizar a parte autora, o que impossibilita a sua cumulação com a cláusula penal fixada no contrato” (ID 15683603), remeteu ao primeiro acórdão proferido nos autos, o qual concluiu que “o valor dos lucros cessantes deve ser calculado com base na média do aluguel praticado no local em que se situa a unidade imobiliária adquirida pela promitente compradora” (ID 10842581), estando em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025